Tribunal: TJBA
Processo: 8073185-77.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação Criminal n.º 8073185-77.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto Vara de Origem: 10ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Apelante: Alexandro de Oliveira dos Santos Defensor Público: Juarez Angelin Martins (Defensor Público Estadual) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Carlos Artur dos Santos Pires Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota ACORDÃO DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ARTIGO 16, §1º, IV, DA LEI Nº 10.826/2003). PLEITO ABSOLUTÓRIO FUNDADO EM INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRETENSÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DO DEPOIMENTO JUDICIAL DO POLICIAL MILITAR PRESTADO ISOLADAMENTE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juiz da 10ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, com pena fixada em 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, substituída a sanção corporal por duas restritivas de direitos. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se há insuficiência probatória que autorize a absolvição, ante a alegada ausência de elementos mínimos de autoria. III. Razões de decidir 3. A materialidade do delito restou comprovada por Auto de Exibição e Apreensão, relatando a apreensão de um revólver calibre 32, com numeração suprimida, em posse do réu. 4. A autoria foi confirmada pelo depoimento prestado em juízo por policial militar, sob o crivo do contraditório, com narrativa coesa, corroborada pelo auto de exibição e apreensão e pela uniformidade dos relatos policiais na fase inquisitorial. 5. Não subsiste dúvida relevante apta a ensejar a aplicação do princípio do in dubio pro reo, ante a inexistência de contradição material entre os elementos coligidos aos autos. 6. Precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a validade dos depoimentos policiais em juízo como meio probante suficiente para manutenção de condenação. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A condenação por porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida pode ser lastreada em depoimento judicial de policial militar, colhido sob contraditório, quando harmônico com os demais elementos dos autos. 2. A manifestação absolutória do Ministério Público não vincula o Juízo quando o conjunto probatório é idôneo. 3. A ausência de contradição relevante entre as provas impede o reconhecimento do princípio do in dubio pro reo. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 155; Código de Processo Penal, artigo 593, inciso I; Lei nº 10.826/2003, artigo 16, §1º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 896.285/ES, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe 12/11/2024; AgRg no HC 924.266/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/08/2024, DJe 20/08/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombados sob n.º 8073185-77.2024.8.05.0001, oriundos da 10ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, tendo, como recorrente, ALEXANDRO DE OLIVEIRA DOS SANTOS, e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador/BA, (data da assinatura eletrônica). Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça